Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714145-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RENOVADORA DE PENUS OK LTDA - ME RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INCIDENTE EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO SOBRE A O ALCANCE DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL LIMITADO AO CRÉDITO DESCRITOS EM TRÊS CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS. ÚNICOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A OPORTUNO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO, POIS JUNTADOS COM A INICIAL E ESPECIFICADOS EM RÉPLICA. EXTENSÃO DO PEDIDO PARA NOVOS CRÉDITOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 286 do CPC de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação originária, não admitia a formulação de pedido genérico e indeterminado na petição inicial, por configurar inépcia da inicial e impedir o exercício de direito de defesa, confundindo o réu no momento de sua contestação. O novo CPC de 2015 manteve a mesma orientação, exigindo nos arts. 322 e 324 que os pedidos iniciais sejam certos e determinados, além de inovar no § 2o do art. 322, dispondo que a análise do pedido deve considerar o conjunto da postulação. 2. A referida regra processual é essencial para permitir a defesa da parte ré, que tem direito de contestar fato específico, além de ser imprescindível para viabilizar julgamento que se atenha aos contornos objetivo da lide, evitando-se prolação de decisões que resultem em prestação jurisdicional com alcance, citra, extra ou ultra petita, em respeito aos princípios da congruência e da adstrição. 3. Em função desses pressupostos jurídicos, o art. 329 do CPC disciplina o princípio da estabilização da lide, permitindo a alteração do pedido pelo autor sem o consentimento do réu apenas até a citação, além de vedar qualquer a alteração da postulação após o saneamento do processo, mesmo com anuência da parte adversa. 4. No caso dos autos mostra-se correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de inclusão de créditos relacionados pela agravante apenas na fase de liquidação de sentença, pois o pedido inicial estava limitado à cobrança das diferenças monetárias sobre créditos decorrentes de contribuição de melhoria aplicados em faturas de energia elétrica, relacionados somente nos Códigos de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório da Eletrobrás - CICE ́s - no 1074405-3, 1077167- 1 e 1070168-1, únicos juntados à inicial e que foram objeto de contraditório na fase de conhecimento. 5. Houve contestação quanto à abstração da petição inicial, e, em sede de réplica, a recorrente reafirmou que o pedido estava limitado a esses três CICE ́s, de modo que, ainda que a sentença e os acórdãos tenham adotado fundamentação e apresentado dispositivo que se restringe a tratar dos aspectos jurídicos do pedido, é certo que tal constatação não permite que a parte autora altere o alcance da postulação na fase de liquidação de sentença, mediante a apresentado de fatos e provas novas, que que não foram objeto de contraditório na fase de conhecimento. 6. Verifica-se que a forma pela qual foi apresentado documento para demonstrar a existência de novos CICE ́s, que foi impugnado pela agravada, também impede o conhecimento da matéria, uma vez que a juntada ocorreu depois de encerrada a fase instrutoria e de proferida a primeira sentença do processo, sendo que o pedido efetivo de inclusão desses novos créditos retou deduzido apenas na fase de liquidação se sentença, em clara extrapolação aos contornos objetivos da lide e ao alcance do título judicial. 7. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 286 do Código de Processo Civil de 1973, e 322, 324 e 510, todos do CPC, sustentando que a indicação dos Códigos de Identificação do Contribuinte do Empréstimo Compulsório da Eletrobrás - CICE ́s na petição inicial serviu meramente para comprovar a condição de contribuinte do referido tributo da recorrente, demonstrando o seu interesse de agir, mas que não restringiu, em hipótese alguma, o objeto da ação ajuizada exclusivamente a esses CICE ́s, tanto que os pedidos formulados foram abrangentes e não houve qualquer limitação nesse sentido no título executivo transitado em julgado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 65167768). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 286 do CPC/73, e 322, 324 e 510, todos do CPC/15, pois a turma julgadora concluiu que (ID 60275814): "(...) No caso dos autos mostra-se correta a decisão agravada, pois o agravante, de fato, limitou seu pedido inicial de cobrança das diferenças monetárias sobre créditos decorrentes de contribuição de melhoria aplicados em faturas de energia elétrica aos CICE ́s no 1074405- 3, 1077167-1 e 1070168-1, únicos que foram objeto de contraditório na fase de conhecimento. (...) Junto à petição inicial, para sustentar sua pretensão e a mensuração proposta como valor da causa, a agravante juntou apenas e tão somente os CICE ́s no 1074405-3, 1077167-1 e 1070168-1 (ID 85874436 – pag. 12). Houve impugnação quanto à abstração do pedido e, em sede de réplica, a recorrente reafirmou que o pedido estava limitado a esses CICE ́s. (...) Destaco que a agravante nada esclareceu a respeito dessas informações, mas, naquilo o que importa ao julgamento em apreço, o que a impugnação da agravada revela é que subsiste fundada controvérsia a respeito do direito de a agravante exigir o recebimento do crédito com relação a todos os CICE ́s, juntados apenas na fase de liquidação de sentença. A apuração de tal controvérsia demandaria devida instrução processual em sede de ação de conhecimento, excedendo evidentemente ao objeto da liquidação de sentença de origem, de acordo com os limites da postulação efetivamente estabelecidos no pedido inicial." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021